Tribunal: STF
Processo: AI 833664
Classe: AI
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-12-11
Data de publicação: 2012-12-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMULAÇÃO DE CARGO PÚBLICO PRIVATIVOS DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 279/STF. IMPOSSIBILIDADE.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.